Tribunal: CARF
Processo: 10640.721731/2013-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.721731/2013-33
ACÓRDÃO
2002-009.171 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMERICO CALZAVARA NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. IMPOSSIBILIDADE
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
MULTA POR SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO, DEVE SER LIMITADA A
100% SOBRE O DÉBITO TRIBUTÁRIO.
Até que seja editada a Lei Complementar Federal sobre a matéria, a multa
tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a
100% do débito tributário, podendo ser de até 150% do débito tributário
caso se verifique a reincidência definida no caso do art. 44, parágrafo 1-A
da lei 9.430/96, incluído pela Lei 14.689/23.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.171 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721731/2013-33
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das matérias preliminares atinentes a
inconstitucionalidade de Lei tributária e Representação Fiscal para Fins Penais e, na parte
conhecida, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para aplicação da multa de ofício no
limite de 100%.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Ausente o Conselheiro João Maurício Vital.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 152 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 139 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação parcial do contribuinte apresentada diante de
Auto de Infração (e-fls. 2 e ss.), lavrado pela constatação de Dedução Indevida de Previdência
Privada – FAPI, Dedução Indevida de Dependente, Dedução Indevida de Despesas com Instrução e
Dedução Indevida do Imposto com Contribuição Previdenciária Patronal paga pelo Empregador
Doméstico, .
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
A ação fiscal desenvolvida junto a Américo Calzavara Neto, referente ao ano-
calendário 2009, exercício 2010, resultou no Auto de Infração de fls. 02 a 11,
exigindo R$ 9.369,41 de imposto, ...
No caso, houve glosa de deduções indevidamente pleiteadas relativas a:
previdência privada/FAPI (R$ 11.491,83), dependentes (R$ 1.730,40), despesas
médicas (R$ 14.710,92) e despesas com instrução (R$ 5.417,88). Além disso,
apurou-se dedução indevida do imposto com contribuição previdenciária patronal
paga pelo empregador doméstico (R$ 197,87).
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.171 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721731/2013-33
3
O detalhamento da fiscalização encontra-se no Relatório Fiscal, às fls. 13 a 18. Em
decorrência dos fatos narrados no relatório, além da aplicação da multa
qualificada de 150% sobre o imposto apurado, foi formalizado o devido Processo
de Representação Fiscal para Fins Penais sob o no 10640.721732/2013-88.
Cientificado da autuação em 10/06/2013 (fl. 51), o contribuinte apresentou, em
08/07/2013, a impugnação de fls. 93 a 102, em síntese, com os seguintes
argumentos:
· Faz anualmente sua declaração contratando um profissional, no caso, o Sr.
Luiz Alberto Garajau, por desconhecer as leis e regras para apuração do
IRPF.
·
O requerente nunca prestou declaração falsa consciente e
intencionalmente, não se justificando, pois, a aplicação da multa de 150%.
· Solicita anulação parcial do lançamento, pois embora busque
justificar/esclarecer o motivo da informação indevida na declaração, acata
as glosas das deduções a título de dependentes (Maria Aparecida de
Oliveira Pires), despesas médicas (parcialmente: Flávio José Gallo e
totalmente: Unimed – Plano Nacional, Micro Aparelhos Auditivos LTDA,
Carlos Geraldo Resende e Miroslava Jardim Paixão), previdência privada
(Brasil Prev Previdência, Ouro Vida e Mongeral Seguro e Previdência),
despesas com instrução (Instituto Auxiliadora, Sociedade Mineira de
Terapia Intensiva e Digest Brasil) e contribuição patronal (Jurema Barbosa
Salvador). Por outro lado, requer a consideração dos gastos de R$ 90,00,
vinculados a Flávio José Gallo, devidamente comprovados.
· “A afirmativa constante na conclusão do relatório fiscal em que afirma que
o contribuinte prestou declaração falsa ao fisco, com o auxílio de Luiz
Alberto Garajau e Aline Liliane Garajau de Lima, não corresponde a
verdade. Fica claro que o contribuinte não teve a menor possibilidade de
comprovar o desconhecimento das despesas indevidamente deduzidas em
sua declaração, tendo seus direitos completamente cerceados, violando
direta e frontalmente o art. 5o, LV, da Constituição Federal. O fato de o
contribuinte ter sido intimado a apresentar documentos, (não se eximindo
de apresentá-los) não conclui pela sua ‘participação’ nos lançamentos
indevidos, pois o contribuinte apenas acatou/aceitou o resultado
apresentado pelo profissional contratado. Se cometeu um erro ao aceitar,
ou ainda, se o fato de não possuir conhecimentos para contestá-lo, não
torna possível concluir que o contribuinte agiu com intenção de lesar o
fisco.”
· Destaca também que foi lançado indevidamente uma fonte de renda.
· “Da mesma forma que o fisco glosou as despesas constatadas como
indevidamente glosadas, deveria considerar as despesas não lançadas,
porém comprovadas, como constatada em seu relatório fiscal ao afirmar
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.171 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721731/2013-33
4
que o recibo emitido por Acyla Mara M Milagres Carvalho no valor de
R$70,00 do dia 19/08/2009 e R$ 94,00 do dia 21/05/2013 não foram
analisados/considerados pela fiscalização pois não foram declarados.” “Tal
fato inclusive demonstra a boa-fé e total desconhecimento por parte do
contribuinte em relação às deduções lançados em sua declaração, pois não
haveria motivo para não deduzir os recibos apresentados.”
· Nesta oportunidade, “o contribuinte anexa à presente impugnação, os
cálculos corrigidos, esclarecendo que apesar de tê-los realizados no
programa DIRPF, o mesmo não foi enviado, devido a vedação imposta pela
legislação, sobre a impossibilidade de retificação de declaração após o início
do procedimento fiscal.” Além disso, requer o contribuinte, no presente
caso, a aplicação da multa de mora e juros de mora (art. 61 da Lei
9.430/96), já que o IRPF é um tributo lançado por homologação.
· Com relação à multa de ofício aplicada, rechaça-a, destacando o Princípio
do não confisco, pois “é forçoso reconhecer que multas excessivamente
onerosas devem ser ceifadas de nosso ordenamento jurídico, em virtude de,
e apesar de não estarem incluídas no artigo 150, inciso IV, da CF, ferirem
também o Princípio da Proporcionalidade.” Continua alegando ser
“importante aduzir que, apesar ferir a cientificidade da ciência jurídica, o
Supremo Tribunal Federal estende o Princípio da Vedação ao Confisco de
modo a açambarcar também as multas confiscatórias.” Neste ponto,
transcreve decisão judicial para ratificar o alegado.
· Alerta ainda o impugnante para a existência de “Depósito do Montante
Integral – Lei 9.703/98”, no valor de R$ 13.645,80, garantindo o crédito
enquanto aguarda o julgamento e deferimento da impugnação.
· Por fim, solicita a “exclusão” da Representação Fiscal para Fins Penais,
reafirmando a responsabilidade do profissional e alegando que não recebeu
qualquer restituição; de fato, o resultado foi imposto a pagar de R$
3.659,39 em 8 quotas – “Constata-se o equívoco por parte do auditor
fiscal”.
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÕES. PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI. DESPESAS MÉDICAS.
DEPENDENTES.
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria contra a qual o contribuinte
não apresentada óbice.
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
NA
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE.
RESPONSABILIDADE.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.171 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721731/2013-33
5
A responsabilidade dos contribuintes pela entrega da Declaração de
Ajuste Anual, bem como pela veracidade das informações nela
contidas, é pessoal e intransferível, não podendo a autoridade
lançadora relevar falhas porventura ocorridas em função do
desempenho incorreto de pessoa encarregada de preenchê-la ou
mesmo em função de interpretação equivocada da legislação
tributária vigente.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
A inserção na declaração de deduções fictícias (majoradas ou
inventadas) a fim de reduzir o efetivo valor da obrigação tributária
principal constitui fato que evidencia intuito de fraude e implica
qualificação da multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. APLICABILIDADE.
Nos lançamentos de ofício, a aplicação da multa de ofício e a
incidência de juros de mora sobre a parcela do tributo não paga no
vencimento foram estabelecidas por lei e independem dos motivos
pelos quais foi praticada a infração, posto que esta (a infração) é do
tipo objetiva.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/01/2014 (AR e-fl. 151), o sujeito
passivo interpôs, em 29/01/2014 (protocolo e-fl. 152), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
b) a boa-fé exclui a ilicitude e a imputação de penalidade
c) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório e
inconstitucional
d) a presunção ou apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício
e) o(a) recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização, sendo o lançamento improcedente
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.171 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721731/2013-33
6
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser apreciado.
O litígio remanescente recai sobre dedução indevida de despesas médicas e
aplicação de multa e juros sobre o imposto suplementar calculado.
Inicie-se apontando que, em relação à Doutrina trazida aos autos, é de se observar
que esta não é norma complementar como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não
vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas. E também se verifica através do
auto anexo que não ocorreu lançamento relativo à omissão de rendimento.
Quanto às alegações acerca de inconstitucionalidade, destaque-se que arguições
de ofensa a princípios de legalidade e constitucionalidade da legislação tributária não são
apreciadas pelas Autoridades Administrativas de qualquer instância, pois elas não têm
competência para examinar a legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional.
Com efeito, a apreciação de assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que
qualquer discussão quanto aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao
crivo deste Poder. Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Também não se aprecia o pedido recursal envolvendo o afastamento da
representação fiscal para fins penais, cf. teor da Sumula CARF n. 28, abaixo aposta:
Súmula CARF no 28
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Portanto, não se conhece das preliminares de inconstitucionalidade de lei
tributária e afastamento da RFFP arguidas.
No mérito, tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12,
inciso I, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023, reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como
razões pertinentes de decidir:
...
Destaque-se, ainda, que o Auto de Infração em apreço possui todos os requisitos
de validade previstos no art. 10 do Decreto 70.235/72. ... Não há que se cogitar
em nulidade.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.171 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721731/2013-33
7
No tocante ao lançamento, pelo teor da defesa, percebe-se que o contribuinte
solicita a consideração de despesas médicas vinculadas a Flávio José Gallo (R$
90,00) e a outros profissionais não declarados, a exclusão de uma “fonte de
renda” e redução da multa, acatando, por outro lado, as demais infrações
apontadas no auto. Assim, quanto a estas não se instaura, pois, litígio,
constituindo-se em matérias incontroversas, nos termos do art. 17 do Decreto
70.235/72.
Relativamente àquela despesa, no valor de R$ 90,00, a autoridade lançadora
assim justificou a glosa (fl. 15):
“O fiscalizado apresentou recibo do beneficiário (Flávio José Gallo), emitido
em 15/10/2009, no valor de R$ 90,00 sem a identificação do paciente.
Sendo a dedução de despesa médica possível apenas em relação aos
serviços realizados com o próprio contribuinte ou com seus dependentes, a
indicação no recibo do beneficiário dos serviços é elemento essencial para a
determinação da dedutibilidade das despesas, motivo pela qual essa
dedução foi glosada.”
Junto à impugnação, não trouxe o interessado novo comprovante que pudesse
sanear a falha apontada (ausência de identificação do paciente). Assim resta
ratificar o feito fiscal, com fulcro no art. 80, § 1o, II, do RIR/99.
No que tange às deduções, não pleiteadas oportunamente na DIRPF revisada e
não acatadas durante a fiscalização, e ainda quanto à exclusão de uma “fonte de
renda”, cumpre esclarecer que ao solicitar tais alterações na apuração do imposto
devido pretende o contribuinte efetivamente retificar sua declaração de ajuste
anual por meio de impugnação a lançamento, o que não é possível. A peça
impugnatória deve limitar-se à(s) infração(ões) descrita(s) no Auto de Infração,
compreendendo somente questões concernentes à(s) matéria(s) objeto do
lançamento. Ademais, de acordo com o art. 832, caput, do RIR/99, “A autoridade
administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de rendimentos,
quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do pagamento
do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício.”
[negritos não originais]
...
No mais, o contribuinte, em sua defesa, busca imputar a responsabilidade pelas
infrações a terceiros, no caso, ao Sr. Luiz Alberto Garajau. Quanto a isso,
esclareça-se que as normas aplicáveis ao imposto de renda das pessoas físicas
atribuem a estas o dever de informar os fatos alcançados pela tributação
ocorridos no ano-calendário, mediante a apresentação da declaração de ajuste
anual (arts. 113, § 2o e 122 do Código Tributário Nacional).
Anualmente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, no uso da competência que
lhe é outorgada pelo art. 16 da Lei 9.779/99, edita Instruções Normativas
dispondo sobre a apresentação da declaração de ajuste anual, estabelecendo
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.171 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721731/2013-33
8
forma, prazo e condições para o cumprimento da obrigação e o respectivo
responsável que, salvo as exceções legalmente previstas, é o próprio sujeito
passivo da obrigação principal. Assim, não pode o contribuinte eximir-se da
penalidade que lhe é imputada sob a alegação de que foi outra pessoa que
efetuou a declaração, pois a responsabilidade pela veracidade das informações
nela contidas é sua.
A responsabilidade dos contribuintes pela entrega à RFB da Declaração de Ajuste
Anual IRPF é pessoal e intransferível, não podendo a autoridade lançadora
relevar falhas porventura ocorridas em função do desempenho incorreto de
pessoa encarregada de preenchê-la ou mesmo em função de interpretação
equivocada da legislação tributária vigente por parte do declarante. Ninguém
pode alegar o desconhecimento da Lei para escusar-se de cumpri-la, a teor do
disposto no artigo 3o da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro (Decreto-lei no
4.657 de 04/09/1942).
Vale lembrar ainda que, de acordo com o art. 136 do Código Tributário Nacional
(Lei no 5.172/66), “salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
À vista de todo o exposto, não merecem guarida os argumentos passivos de
desconhecimento das despesas lançadas de forma fraudulenta ou mesmo de
desconhecimento técnico na área tributária. ...
Com relação à multa de ofício qualificada de 150%, aplicada nos autos, é de se
esclarecer que esta teve como amparo o art. 44 da Lei 9.430/96. Dispõe o citado
dispositivo, com a redação atual dada pela Lei 11.488/07:
...
Como se percebe, a aplicação dessa tem lugar quando se comprove tratar-se de
casos de evidente intuito de fraude como definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
4.502/64, que se transcrevem:
...
Nos presentes autos, os fatos que levaram à autoridade lançadora a concluir que
o sujeito passivo agiu com evidente intuito de fraude encontram-se descritos no
Relatório da Ação Fiscal de fls. 13 a 18, do qual se extraem os seguintes trechos:
“Introdução
...
O procedimento fiscal originou-se pela constatação de que o sujeito passivo
incluiu, em sua DAA, despesas fictícias a título de dedução da base de
cálculo do IRPF – Imposto de Renda Pessoa Física, com o concurso de Luiz
Alberto Garajau CPF ..., e sua Filha Aline Liliane Garajau Lima, CPF ..., que
confeccionaram e transmitiram o documento através de um computador do
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.171 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721731/2013-33
9
escritório da sociedade empresária Del Rei Créd LTDA, na cidade de São
João Del Rei/MG.
Inidoneidade das deduções da base de cálculo do IRPF
A Informação Fiscal intitulada ‘Declarações de Ajuste Anual do Imposto de
Renda da Pessoa Física fraudulentas, cujos responsáveis pela elaboração
são Luiz Alberto Garajau e Aline Liliane Garajau de Lima’, lavrada em
18/02/2013 na Delegacia da Receita Federal em Juiz de Fora/MG, cujo
inteiro teor encontra-se em anexo, descreve detalhadamente todos os fatos
acerca da fraude contra a Fazenda Pública perpetrada por Luiz Alberto
Garajau, Aline Liliane Garajau de Lima e dezenas de declarantes pessoas
físicas, dentre eles o sujeito passivo ora fiscalizado. Saliente-se, por ser
pertinente, que nomes e números de CPF constantes da citada Informação
Fiscal foram omitidos - tarjados - em atendimento à obrigação de
preservação do sigilo fiscal.
...
Conclusão
O fiscalizado, com o auxílio de Luiz Alberto Garajau e Aline Liliane Garajau
de Lima, prestou declaração falsa ao fisco, utilizando despesas majoradas
ou simplesmente inventadas, mas que sabia inexistentes, com a finalidade
de reduzir a base de cálculo do imposto, obtendo vantagem ilícita em
benefício próprio. Sendo assim, as falsas despesas foram glosadas. A
diferença de imposto apurada com base nesta infração está sujeita à multa
de ofício qualificada à alíquota de 150%, nos termos do art. 44, inciso I e
§1°, da Lei 9.430/96.
...
É bom frisar que, tendo em vista tratar-se de evidente intuito de fraude por
parte do sujeito passivo, nos termos do art. 72 da Lei 4.502/64, além da
aplicação da multa de ofício qualificada, à alíquota de 150%, tal
constatação ensejou a lavratura de representação fiscal para fins penais,
por intermédio do processo administrativo n° 10640.721.732/2013-88,
devido à ocorrência, em tese, de crime contra a ordem tributária previsto no
artigo Io, inciso I, da Lei 8.137/90.”
O somatório dos diversos pontos que cercam os autos deixa claro que essa
conduta do impugnante não pode ser considerada como involuntária, mas uma
prática intencional. As despesas glosadas guardam similitude com as demais
declaradas pelos contribuintes investigados, conforme apurado na Informação
Fiscal mencionada no Relatório Fiscal. Com efeito, informar deduções fictícias
(majoradas ou inventadas) caracteriza, em tese, sonegação, tendo o fiscal
autuante aplicado corretamente a multa qualificada prevista na legislação.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.171 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721731/2013-33
10
... Desta feita, o tratamento tributário dispensado ao contribuinte seguiu
estritamente os preceitos legais pertinentes à espécie, os quais devem ser
fielmente observados pela autoridade lançadora, cuja atividade é vinculada e
obrigatória (art. 142, § único, do Código Tributário Nacional).
...
Por todo o exposto, não merece guarida o pleito passivo de aplicação de multa de
mora. Quanto aos juros de mora, nos termos do art. 61, § 3o, da Lei 9.430/96,
efetivamente cabe sua incidência sobre a parcela do tributo não paga no
vencimento, calculados à taxa SELIC, a partir do primeiro dia do mês subsequente
ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento
no mês de pagamento.
...
Quanto ao alegado equívoco por parte da autoridade fiscal quanto à real situação
do contribuinte de saldo de imposto a pagar, ressalte-se que este não causou
qualquer prejuízo ao impugnante, quer seja em seus argumentos de defesa quer
seja no quantum apurado como imposto devido, desmerecendo maiores
considerações.
Por fim, destaque-se que a interposição tempestiva de peça impugnatória, como
no caso, por si só, já suspende a exigibilidade do crédito tributário, na forma do
art. 151, III, do CTN. Em assim sendo, deve o contribuinte orientar-se junto à
Agência/Delegacia da RFB de sua jurisdição quanto à utilização/restituição dos
valores por ele depositados em razão da autuação (fl. 106).
...
Complemente-se indicando como impertinente a aceitação de retificação da
Declaração neste momento da contenda, diante do cristalino enunciado da Sumula CARF n. 33,
abaixo apresentado:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No que tange aos protestos do impugnante pela exigência dos juros moratórios,
dispõe a Súmula CARF no 4 que:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.”
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.171 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721731/2013-33
11
Quanto a aplicação da multa de 150%, algumas considerações devem ser feitas
nesta ocasião. O Supremo Tribunal Federal decidiu na data de 3/10/2024, por unanimidade, que a
multa aplicada pela Receita Federal por sonegação, fraude ou conluio, deve ser limitada a 100%
sobre o débito tributário. Segundo o entendimento, a porcentagem de 150% deve ser aplicada só
em casos de reincidência e os efeitos da decisão valem a partir de 20/09/2023 (data de vigência da
lei 14.689/2023, conhecida como lei do CARF), Senão, veja-se a tese fixada:
Até que seja editada a Lei Complementar Federal sobre a matéria, a multa
tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100%
do débito tributário, podendo ser de até 150% do débito tributário caso se
verifique a reincidência definida no caso do art. 44, parágrafo 1-A da lei 9.430/96,
incluído pela Lei 14.689/23.
Verifica-se, portanto, que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida, a não
ser na limitação da multa aplicada a 100% da infração constatada.
Conclusão
Isso posto, voto em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo
das matérias preliminares atinentes a inconstitucionalidade de Lei tributária e Representação
Fiscal para Fins Penais e, na parte conhecida, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário
para aplicação da multa de ofício no limite de 100%.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 184
DF CARF MF
Original